Tribunal: STF
Processo: ARE 1399428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL COM RESSALVA E ESTABELECEU ENTIDADE DIVERSA COMO BENEFICIÁRIA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE SUA PRERROGATIVA DE ESTABELECER AS CONDIÇÕES DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E, INCLUSIVE, DEFINIR A ENTIDADE A QUE SE DESTINA A QUANTIA PAGA A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DEFINIDA EM LEI (ART. 29-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO EPNAL). OPÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO DESNATURA AS PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NEM LHE RETIRA A CONDIÇÃO DE TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS SUPLANTAREM DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO QUE IMPORTE EM INVERSÃO DA ORDEM LEGAL DO PROCESSO. PRETENSÃO CONHECIDA E DESPROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A par disso, é importante inicialmente esclarecer que o acordo de não persecução penal é instituto que abriu margem à autocomposição no âmbito do processo penal também para crimes que não se enquadram no conceito de menor potencial ofensivo, mitigando o princípio da obrigatoriedade da ação penal, quando presentes os seus requisitos.



    Ao Ministério Público, titular da ação penal pública, é concedido o poder de estipular as condições cujo cumprimento é necessário por parte do investigado para se reconhecer extinta a sua punibilidade (art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal).



    Cabe ao órgão de acusação, assim, no âmbito de sua discricionariedade, formular o acordo, resguardado ao Magistrado apenas a análise de sua voluntariedade e legalidade 9art. 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal). Nesse caso, de acordo com o art. 28, § 5º, do Código de Processo Penal: 'Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor'.



    Na hipótese, o Ministério Público firmou acordo de não persecução penal e, entre as condições, estabeleceu a prestação pecuniária, definindo ainda o destino do valor arrecadado para o Instituto Geral de Perícias, em atendimento ao Termo de Cooperação Técnica n. 54/2020/MP.



    No entanto, a legislação de regência é clara nesse aspecto e atribui ao Juízo da Execução, não somente a competência para fiscalizar o cumprimento das condições impostas (§ 6º), mas também definir a entidade beneficiária da quantia paga a título de prestação pecuniária, nos termos do art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, in verbis:



    (...)



    Em suma, a definição do beneficiário da prestação pecuniária recai sobre o Juízo da Execução, de modo que, ao estipular que a quantia seria recolhida 'em benefício do Instituto Geral de Perícias, através do Termo de Cooperação Técnica n. 54/2020/MP', o Ministério Público exorbitou sua atribuição, devendo ser reputada como não escrita nesse particular, a cláusula obrigacional (...)".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente